Tribunal: TJSP
Processo: 2283141-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Pretendida revogação da prisão preventiva. Argumentos já afastados por esta C. Câmara no julgamento de writ anterior. Ausência de fatos novos. Indeferimento in limine da impetração.